Tribunal: TJMT
Processo: 1000269-60.2020.8.11.0027
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000269-60.2020.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLAUDINEI FERREIRA BENITEZ - CPF: 017.574.051-86 (APELANTE), ERICA BORGES DE ANDRADE - CPF: 050.932.141-08 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALICE CRISTINA FERNANDES - CPF: 165.613.748-86 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – PROVAS INSUFICÊNTES - PEDIDO DE

ABSOLVIÇÃO
E AFASTAMENTO OU DIMINUIÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -
AGRESSÕES CONTRA COMPANHEIRA -
LESÕES CORPORAIS DESCRITOS NO LAUDO PERICIAL

- DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS - SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - JULGADO DO TJMT
-
INDENIZAÇÃO - PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA - AFERIÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO APELANTE - REDUÇÃO - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA REDUZIR A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

No ambiente doméstico, a palavra coerente da vítima corroborada por laudo pericial mostra-se suficiente para a comprovação da violência contra a mulher (TJMT, AP nº 128857/2017; AP nº 29041/2018).

O c. STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento de ser pertinente a fixação do valor mínimo indenizatório,
“desde que haja pedido expresso na acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
sobre a extensão do dano (AgRg no REsp nº 1688156/MS; REsp nº 1675874/MS; REsp nº 1643051/MS).

A condição financeira do autor do fato criminoso mostra-se indispensável para estipular o valor compatível que possa suportar (TJMG, AP
n°
10351180015494001).

O valor do dano moral deve ser reduzido quando comprometer o sustento próprio e dos filhos, sendo
“incompatível com as condições econômicas do réu”
(TJMT, AP
n°
0014195-19.2017.8.11.0064).

“[...] Considerando que se cuida, na esfera criminal, de arbitrar um valor mínimo indenizatório pelo dano moral, podendo a vítima pleitear, no juízo cível, a indenização integral que entender justa ao caso concreto”;
Afigura-se
“necessária a readequação do valor arbitrado, de forma que a indenização fique mais razoável e proporcional, não apenas ao dano causado, mas também às possibilidades financeiras do sentenciado [...]”
(Parecer n° 000146-061/2020).

Recurso provido parcialmente para reduzir o valor de reparação por dano moral a R$1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000269-60.2020.8.11.0027 - COMARCA
DE ITIQUIRA

APELANTE(S):

CLAUDINEI FERREIRA BENITEZ

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por CLAUDINEI FERREIRA BENITEZ contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira, nos autos de ação penal (PJe NU 1000269-60.2020.8.11.0027),

que o condenou por lesão corporal no ambiente doméstico a 3 (três) meses e 11 (onze) dias de detenção, em regime aberto, bem como a reparação de dano

moral

no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) - art. 129, § 9º, do CP - (ID 184672691).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação; 2) a indenização pelo dano moral deveria ser afastada, porque
“não houve pedido expresso da acusação ou da parte ofendida”
.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, afastada a indenização ou

a redução do valor (ID 184674153).

A i. PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ITIQUIRA pugna pelo desprovimento (ID 184674155).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial do recurso, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação criminal. Lesão corporal em contexto de violência doméstica. Sentença condenatória. Irresignação defensiva. 1) Pretendida absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade demonstradas. Palavra da vítima corroborada pelos demais elementos de prova contidos nos autos. Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. 2) Pedido de decote do valor arbitrado a título de indenização mínima pelos danos sofridos pela vítima (art. 387, IV, do CPP). Possibilidade de redução. Deve ser mantida a condenação do réu à indenização pelos danos causados à vítima, porém o valor fixado deve ser reduzido, porque se mostra excessivo, considerando a situação econômica do réu. Parecer pelo parcial provimento do apelo defensivo para que seja reduzido o valor fixado para reparação do dano.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 188688179).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia:

“[...] No dia 07/07/2019, em horário incerto, sabendo-se somente ser no período noturno, na Rua José Teodoro da Silva, nº 311, Bairro Jardim Planalto, Itiquira/MT, o denunciado CLAUDINEI FERREIRA BENITEZ, consciente da ilicitude de sua conduta, ofendeu a integridade física da vítima, sua convivente, ALICE CRISTINA FERNANDES, desferindo-lhe um soco em sua boca, causando-lhe lesões [...].

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seu promotor de Justiça signatário, denuncia CLAUDINEI FERREIRA BENITEZ como incurso nas sanções previstas no artigo 129, §9º do Código Penal [...].”

(Cláudio Angelo Correa Gonzaga, promotor de Justiça - ID 184672654)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante e dosou a pena nos seguintes termos:

“[...] Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para CONDENAR CLAUDINEI FERREIRA BENITEZ como incurso no art. 129, § 9° do Código Penal, com as implicações da Lei n° 11.340/06 [...]

Como PENA DEFINITIVA, portanto, tem-se: 3 meses e 11 dias de detenção.

Em consonância com o disposto pelo artigo 33, §2º, "c", do Código Penal, aplica-se o regime inicial aberto [...].

Assim sendo, e, levando-se em conta a extensão do dano moral sofrido em razão do delito em comento, as consequências psíquicas da humilhação, bem como, a situação econômica do réu e, tudo o mais que já foi exposto na sentença, observando o caráter indenizatório da reparação, sem caracterizar enriquecimento ilícito, e sancionatório, ARBITRO o valor mínimo do dano moral, com base no artigo 387, inciso IV do Código de Processo Penal c/c art. 91, I do Código Penal, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) [...].”
(Fernanda Mayumi Kobayashi, juíza de Direito - ID 184672691)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Laudo Pericial n° 200.1.02.2019.015892-01 (ID

184672655) e Mapa Topográfico (ID 184672655), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Alice Cristina Fernandes, vítima (fls. 15/16 – ID 184672655), e CLAUDINEI FERREIRA BENITEZ, apelante (fls. 25/26 – ID 184672655).

Em Juízo, colheram-se as declarações da vítima Alice Cristina Fernandes (fls. 109 - ID 184672691), dos Policiais Civis Atila Neves De França e Willian Costa (fls. 112 - ID 184672691) e o interrogatório do apelante CLAUDINEI FERREIRA BENITEZ (fls. 113/114 - ID 184672691).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 7.7.2019, o apelante [CLAUDINEI FERREIRA BENITEZ] ofendeu verbalmente a vítima Alice Cristina Fernandes [sua então companheira], chamando-a de
“vagabunda, safada, biscate, porca”
, bem como lhe desferiu um soco na boca, resultando nas lesões descritas no Laudo Pericial (ID 184672655).

- a vítima [Alice Cristina Fernande], em ambas as fases da persecução penal, narrou que
“
vim para a minha casa. Começamos a discutir, e o acusado me agrediu. Depois disso ainda aconteceu muita coisa. Ele me xingou, me empurrou, me agrediu. Violência verbal. Eu sai de casa. Nesse dia, ele empurrou um capacete na minha boca e me machucou. Eu tentava sair, ele me segurava. Eu tinha que me defender mesmo”; “Tive medidas protetivas em meu favor. Temos um filho em comum, mas temos pouco contato ainda assim”
(ID 184672691).

- Atila Neves de França [policial civil], na fase judicial, declarou que
“era um relacionamento com muitas agressões e ameaças. Ela sempre comparecia à Delegacia. Sempre acabava da mesma forma: novas agressões. Relacionamento conflituoso que afeta a criança do casal. Sou professor do filho, e afetou muito a aprendizagem dele”
(ID 184672691).

-
Willian Costa

[policial civil],

também na fase judicial, confirmou a ocorrência e as lesões no rosto da vítima na data dos fatos (ID 184672691).

- o apelante, nas fases inquisitorial e judicial, relatou que
“nós fomos à casa do meu irmão [...], ela foi levar um cigarro para alguém porque tem comércio. Ela voltou com ciúmes da minha cunhada. Ela foi embora e eu também fui. Levei a criança para casa, quando ela chegou, eu estava saindo de moto atrás dela. Ela começou a me xingar. Quando fui sair bati o capacete na boca dela para eu conseguir sair. Na hora eu queria sair, fui tentar empurrar ela e o capacete pegou nela. Fui empurrar ela e acertou a boca [...]”
(ID 184672691).

Dito isso, vejamos.

As lesões corporais consistiram em
“ferida contusa, com edema e equimose, em face interna do lábio inferior. Escoriações em região hipotenar direita; em face anterior do antebraço esquerdo;

em face medial do punho esquerdo; em região ilíaca esquerda: em face dorsal do terço distal do antebraço esquerdo e do punho esquerdo”
, consoante extrai-se do Laudo Pericial n° 200.1.02.2019.015892-01

(ID 184672655).

Essas narrativas coincidem com as prestadas pela vítima [Alice Cristina Fernandes], nas duas fases da persecução penal, no sentido de que foi agredida pelo apelante com um soco na boca.

Não bastasse, as declarações da vítima estão corroboradas pelos depoimentos judiciais dos policiais civis [Atila Neves de França e Willian Costa], os quais

visualizaram as lesões, após a violência, e reafirmaram a natureza conflituosa do relacionamento
.

No ambiente doméstico, a palavra coerente da vítima mostra-se suficientes para comprovar a violência (TJMT, AP nº 128857/2017; AP nº 29041/2018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 4.9.2018), notadamente quando confirmada por laudo pericial e declarações testemunhais.

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Não há [...] falar em absolvição por ausência de provas quando a prática dos crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher está demonstrada, de modo irrefutável pela palavra da vítima - que assume essencial relevância em crimes desta natureza -, e corroborada pela confissão judicial do réu e demais provas produzidas na instrução processual.”
(AP
n°
1002271-63.2020.8.11.0007 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 15.6.2021)

Logo, a responsabilização penal do apelante por lesão corporal no ambiente doméstico deve ser mantida.

O órgão ministerial de primeiro grau formulou pedido de indenização por dano moral na inicial acusatória (ID
184672654
) e o juiz da causa fixou a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), sem aferir a capacidade econômica do apelante
CLAUDINEI FERREIRA BENITEZ
.

O c. STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento de ser pertinente a fixação do valor mínimo indenizatório,
“desde que haja pedido expresso na acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
sobre a extensão do dano (AgRg no REsp nº 1688156/MS - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 15.6.2018; REsp nº 1675874/MS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 8.3.2018; REsp nº 1643051/MS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 8.3.2018). - 8.3.2018; REsp nº 1643051/MS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 8.3.2018).

Todavia, a condição financeira do autor do fato criminoso mostra-se indispensável para estipular o valor compatível que possa suportar (TJMG, AP
n°
10351180015494001 - Relator: Des. Agostinho Gomes de Azevedo - 4.12.2019).

Verifica-se que o apelante foi assistido por defensor público [Dr. Bruno Cury de Moraes] e declarou, na Delegacia de Polícia, possuir ensino fundamental completo, trabalhar com serviços gerais, auferir renda mensal de R$1.800,00 (mil e oitocentos reais) e ter 3 (três) filhos para sustentar.

A obrigação de pagar o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) compromete o sustento próprio e do filho em comum do casal, por ser
“incompatível com as condições econômicas do réu”
(TJMT, AP n° 0014195-19.2017.8.11.0064 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 17.12.2019).

No caso, afigura-se
“necessária a readequação do valor arbitrado, de forma que a indenização fique mais razoável e proporcional, não apenas ao dano causado, mas também às possibilidades financeiras do sentenciado”,
como bem pontuado pela i. PGJ (Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 188688179).

Sopesada a condição econômica do apelante, o valor da indenização deve ser redimensionado para 1 (um) salário mínimo, correspondente a R$1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para reduzir o valor de reparação por dano moral a R$1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024